Tribunal: TJMT
Processo: 1036731-52.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036731-52.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOICIS JOSEFINA MUNOZ - CPF: 708.194.682-82 (EMBARGADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DISTINÇÃO ENTRE CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE E PARÂMETRO DE LIMITAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EM
BARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de crédito pessoal não consignado, limitar os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação e
determinar a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, ao invés de fixá-los em uma vez e meia a média, patamar tido como legítimo para fins de aferição da abusividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a abusividade da taxa contratada, que superava em
múltiplas vezes a média de mercado, adotando como parâmetro de revisão a média divulgada pelo Banco Central do Brasil para restabelecer o equilíbrio contratual.

5.
O critério de uma vez e meia a média de mercado constitui referencial jurisprudencial para aferição da abusividade,
não representando limite vinculante ou obrigatório de recomposição contratual
. Reconhecido o excesso, a limitação à taxa média objetiva reconduzir a relação ao padrão de normalidade do mercado, afastando a onerosidade excessiva.

6.
A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta,
pois
a revisão não implica vantagem indevida à consumidora, mas restauração da comutatividade contratual. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério adotado para revisão de juros remuneratórios, quando
inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material.

2.
R
econhecida a abusividade da taxa contratada, é legítima a limitação dos juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
elo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial
provimento ao

recurso de apelação
interposto p
or

LOICIS JOSEFINA MUNOZ

em face
da sentença
proferida

nos autos da

Ação de
Revisional

por ela
movida
em desfavor da instituição financeira,
para
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
de modo a
:
(
i) declarar a abusividade da taxa de

juros remuneratórios pactuada no contrato objeto da lide;
(
ii
) determinar a revisão do contrato para

limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil

para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) à época da contratação; e
(
iii
)

condenar
o banco
à repetição do indébito, em dobro, dos valores

eventualmente pagos a maior pela consumidora, acrescida de correção monetária pelo IPCA a

contar de cada desembolso indevido (data do
respectivo
pagamento) e de juros moratórios pela taxa

Selic
desde a citação, deduzido o índice de correção, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código

Civil, montante a ser apurado em liquidação de sentença, admitida a compensação com eventual

saldo devedor remanescente
(id.
339091856
).

Em suas razões,
o
embargante
aponta a existência
de

obscuridade
no
julgado
,
consistente
na fixação da taxa de juros em percentual menor
do que o legítimo,
o qual equivale a
uma vez e meia a taxa média da operação,
acarreta
ndo
enriquecimento sem

causa d
a recorrida.

Defende que,
em se entendendo pelo excesso da taxa de

juros contratada, não justifica a sua redução para a média
de mercado
,
devendo ser
estabelecida
em
uma vez e meia
, já que esta é tida como legal
, sob pena de premiar a embargada
com encargo
muito inferior
ao

legítimo
e d
e locupletamento
, matéria de ordem pública
.

Argumenta que inexiste
determinação, tampouco orientação, de

padronização de taxas
pela
média
de mercado.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos

para sanar o vício suscitado
, sem prejuízo
de eventual atribuição de efeitos

infringentes.

Embora intimada (id.
339183889
), a embargada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id.
342998398
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que seja sanada suposta obscuridade no acórdão, relativa à alegada inadequação do critério adotado para limitação dos juros remuneratórios, ao fundamento de que, reconhecido eventual excesso, a taxa deveria ser fixada no patamar de até uma vez e meia a média de mercado,
que é
tida como
legal
,
e não reduzida à taxa média simples, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 297.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada frente à média de mercado, bem como na consequente repetição do indébito e na configuração de danos morais indenizáveis.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

comporta provimento
. Vejamos.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n. 382, a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Todavia, conforme o Tema Repetitivo n. 27 daquela Corte, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que configurada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor), o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese em análise, verifica-se que a apelante contratou operação de crédito pessoal não consignado, com valor financiado de R$ 1.536,77, dividido em 10 parcelas de R$ 378,96, com taxa de juros remuneratórios de 17,50% ao mês e 592,56% ao ano, e CET mensal de 18,08% e anual de 655,10% (id. 329138940).

Conforme se extrai dos dados oficiais do Banco Central, a taxa média praticada em agosto de 2024 para crédito pessoal não consignado era de 5,74% ao mês e 95,44% ao ano, parâmetro objetivo e amplamente utilizado para aferição do equilíbrio contratual (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Veja-se:

Com efeito, a taxa exigida pela instituição financeira apelada se revela superior ao triplo da média de mercado, discrepância que não se limita à mera variação aceitável em função de critérios de risco ou particularidades do mutuário, mas caracteriza elevação exorbitante, apta a se enquadrar na hipótese de abusividade prevista no artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e romper o equilíbrio contratual.

Aliás, não prospera a tese de que a elevação dos encargos remuneratórios se justificaria apenas pelo perfil do tomador ou pela ausência de garantia real, porquanto o risco inerente à operação não autoriza a instituição financeira a se afastar de parâmetros mínimos de razoabilidade, mormente quando a taxa imposta ultrapassa, em múltiplas vezes, a média praticada no mercado para o mesmo produto financeiro, sem que o banco tenha demonstrado, cabalmente, o custo diferenciado de captação que legitimasse tal prática.

Destarte,
impõe-se a reforma da sentença recorrida neste ponto, para limitar os juros remuneratórios ao patamar médio vigente à época da contratação
, ajustando as prestações a um valor condizente com a realidade do mercado e resguardando a comutatividade da relação jurídica.

Nesse sentido:
(...)

Reconhecida a abusividade dos juros aplicados e a consequente cobrança indevida,
resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso
.

No que tange à forma de repetição, adoto o entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o
EAREsp
676.608/RS, definiu que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor independe do elemento volitivo do fornecedor. Segundo essa orientação, a penalidade é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito:
(...)

Nessa linha, tendo a contratação ocorrido em agosto/2024 e sido exigidos juros em patamar superior ao triplo da média de mercado, sem qualquer justificativa plausível, resta caracterizado o comportamento incompatível com a boa-fé objetiva contratual,
a repetição do indébito deve ocorrer em dobro
.

Lado outro,
não assiste razão à apelante no tocante ao pleito de indenização por danos morais
, porquanto a situação vivenciada, embora desagradável, restringe-se à esfera patrimonial, cuja recomposição integral já foi assegurada pela determinação de recálculo da dívida e repetição em dobro dos valores pagos a maior, inexistindo prova nos autos de que o fato a tenha causado constrangimento, humilhação ou desequilíbrio emocional grave capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida.

Nesse contexto, assim é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal:
(...)

Dessa forma,
não há se falar em danos morais no caso concreto
.

Diante disso, considerando que restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios, revela-se necessária a reforma da sentença tão somente para limitar a taxa ao índice divulgado pelo Banco Central e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, preservando os demais pontos do julgado, inclusive o afastamento dos danos morais.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LOICIS JOSEFINA MUNOZ
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:
i
) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato objeto da lide;
ii
) determinar a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) à época da contratação; e
iii
) condenar a instituição financeira apelada à repetição do indébito, em dobro, dos valores eventualmente pagos a maior pela consumidora, acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso indevido (data do respectivo pagamento) e de juros moratórios pela taxa Selic desde a citação, deduzido o índice de correção, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, montante a ser apurado em liquidação de sentença, admitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando-os na proporção de 80% (oitenta por cento) em desfavor da instituição financeira e 20% (vinte por cento) a cargo da recorrente, mantido o patamar de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, os quais deverão incidir, contudo, sobre o valor da condenação, preservada a suspensão da exigibilidade em relação à cota-parte da apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade judiciária deferida.
(...)”.
(id.
336787392
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratóri
os
.

Deveras, inexiste a alegada obscuridade no julgado. O acórdão
combatido

estabeleceu
, mediante criteriosa apreciação das circunstâncias fáticas e da moldura jurídica aplicável, que a taxa de juros remuneratórios deveria ser limitada ao patamar médio divulgado pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação.

A pretensão do embargante, em verdade, não se dirige à integração ou ao esclarecimento de suposto ponto obscuro do
decisum
, mas sim à
rediscussão do critério adotado para a revisão contratual, almejando, sob o manto dos embargos declaratórios, verdadeira modificação do julgado para que se adote parâmetro diverso
-
qual seja, uma vez e meia a taxa média de mercado
-
, ao invés da média simples consagrada no acórdão.

Ocorre que tal
insurgência
extrapola os estreitos limites do recurso de embargos de declaração,
uma vez que
busca, em essência, o reexame do mérito da controvérsia mediante a substituição do fundamento jurídico consagrado no aresto por orientação que o embargante reputa mais adequada. Nessa perspectiva, o que se apresenta não é propriamente obscuridade, mas mero inconformismo da parte com o entendimento jurídico adotado por esta Câmara.

Convém registrar que o acórdão
objurgado
estabeleceu, de maneira inequívoca, que a abusividade dos juros remuneratórios restou configurada pela discrepância exorbitante entre a taxa contratada
,
que superava o triplo da média de mercado
,
e o patamar usualmente praticado pelas instituições financeiras para a mesma modalidade de operação. Partindo dessa premissa, o
aresto
determinou a limitação dos encargos à taxa média de mercado, parâmetro este que se apresenta como referência objetiva, amplamente reconhecida pela jurisprudência e suficientemente apta a restabelecer o equilíbrio contratual rompido pela imposição de encargos manifestamente abusivos.

Impende esclarecer, para afastar qualquer dúvida interpretativa, que o critério de uma vez e meia a taxa média de mercado constitui parâmetro para a identificação da abusividade, e não necessariamente o limite para a correção da taxa reconhecida como excessiva.

Em outras palavras, quando a taxa contratada supera uma vez e meia a média de mercado,
é apta a

ensejar o reconhecimento,
em tese
,
d
a existência de abusividade que autoriza a intervenção judicial. Todavia, uma vez configurado o excesso e reconhecida a onerosidade exagerada, o parâmetro revisor a ser aplicado é a taxa média de mercado propriamente dita, e não o patamar intermediário de uma vez e meia.

Com efeito, admitir que a taxa seja limitada a uma vez e meia a média de mercado, após reconhecida sua abusividade, equivaleria a chancelar a manutenção de encargos ainda superiores à realidade do mercado financeiro, perpetuando, ainda que em menor grau, a onerosidade excessiva. Tal entendimento contrariaria a própria finalidade da intervenção judicial nas cláusulas abusivas, que visa restabelecer a equivalência material das prestações e assegurar ao consumidor condições equitativas de contratação.

Ademais, a alegação de enriquecimento sem causa da parte adversa não prospera. A consumidora não está sendo beneficiada com taxa inferior ao que seria legítimo
, mas sim
sendo reconduzida ao patamar que deveria ter sido praticado desde o início. O enriquecimento sem causa, na hipótese, residiria precisamente em permitir que a instituição financeira continuasse auferindo ganhos superiores aos praticados pelo mercado, mesmo após judicialmente reconhecida a abusividade de sua conduta.

Nesse contexto, a fixação da taxa na média de mercado não configura premiação à embargada, mas sim restauração da comutatividade contratual, assegurando-lhe condições equitativas de contratação e impedindo que a instituição financeira se
beneficie
pela imposição de encargos desproporcionais. A revisão judicial, portanto, limita-se a afastar a onerosidade excessiva, reconduzindo a relação contratual aos parâmetros de normalidade e razoabilidade que deveriam tê-la orientado desde a sua formação.

Registre-se, outrossim, que o acórdão atacado expôs, de forma minuciosa, as razões pelas quais a taxa contratada se revelava abusiva, demonstrando, com base nos dados oficiais do Banco Central do Brasil, que os juros pactuados ultrapassavam em larga margem a média de mercado, sem que a instituição financeira tivesse comprovado, de maneira cabal, a existência de custos diferenciados de captação ou de peculiaridades do perfil do mutuário que justificassem tamanha disparidade.

Nessa ordem de ideias, revela-se inequívoco que a irresignação do embargante não encontra guarida nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
na medida em que
ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. O que se constata, em verdade, é a tentativa de conferir aos embargos declaratórios finalidade que lhes é estranha, utilizando-os como sucedâneo recursal para obter a modificação do julgado sob tese jurídica que não foi acolhida.

A propósito,
“
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
”
(TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
p
el
o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026